Tribunal: TJDFT
Processo: 0749919-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749919-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: João Batista Negreiros Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Batista Negreiros contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0714735-42.2025.8.07.0004, assim redigida: “A parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais), entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, segundo o contracheque (ID 254035291 - Pág. 1), a parte autora aufere renda bruta de R$ 11.210,64, quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Emende-se ainda a exordial para: 1) anexar os contratos objeto de suspensão/nulidade ou as cláusulas gerais, para fins de análise da existência de cláusula de irrevogabilidade e irretratatividade; 2) esclarecer se irá formular pedido de mérito, ainda que subsidiário, para confirmação da suspensão dos descontos dos ditos contratos, sobretudo porque se limita a requerer a nulidade, ao que se não acolhida sua tese o pedido antecipatório restará inócuo; Faculta-se a alteração do pedido "f" para substituir a declaração de nulidade por cancelamento dos descontos em confirmação à tutela de urgência, ou mesmo a inclusão desta parte em caráter subsidiário. 3) alterar o valor da causa ao somatório do valor total dos contratos, eis que a pretensão não deixa de ser de anulação ou revisão dos contratos. Para tanto, apresente nova petição inicial em peça única contendo todas as emendas, para fins de evitar tumulto processual. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Em suas razões recursais (Id. 78338199) o agravante alega, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Argumenta que a decisão agravada considerou apenas a sua remuneração bruta mensal, tendo ignorado os demais elementos de prova, compostos por extratos bancários e comprovantes de descontos, que evidenciam o comprometimento de mais de 62% (sessenta e dois por cento) da renda com empréstimos consignados e débitos automáticos, situação que inviabiliza o pagamento das custas sem prejuízo da subsistência. Sustenta que, nos termos da regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC, antes de indeferir o requerimento, deveria ter sido concedida oportunidade para a juntada de documentos complementares, o que não ocorreu. Assevera que a análise da capacidade econômica não pode se restringir a critérios objetivos, como renda bruta, devendo ser considerada a situação concreta de superendividamento do demandante. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O agravante está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas estabelecidas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Os demonstrativos de pagamento referidos nos Id. 78338205, Id. 78338206 e Id. 78338207 revelam que o recorrente recebe remuneração mensal bruta no valor aproximado de R$ 11.210,64 (onze mil, duzentos e dez reais e sessenta e quatro centavos). No entanto, os rendimentos líquidos correspondem ao montante de R$ 4.138,52 (quatro mil, cento e trinte a oito reais e cinquenta e dois centavos). É perceptível, ainda, que existem descontos nos aludidos contracheques, relativos à celebração de negócio jurídico de mútuo, bem como de diversos descontos em sua conta bancária, também decorrentes de outros negócios jurídicos de mútuo celebrados, que comprometem sua renda mensal (Id. 78338208, Id. 78338759 e Id. 78338760). Assim, os dados factuais trazidos aos autos evidenciam a situação jurídica de superendividamento. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está preenchido na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem sem a concessão da gratuidade de justiça pode resultar em dano econômico indevido ao agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, e, assim, concedo a gratuidade de justiça em favor do agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator